Tribunal: STF
Processo: AI 694516
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
   LOCADORA DE VEÍCULOS. AÇÃO DE REGRESSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   SÚMULA STF 636. OFENSA REFLEXA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL.

1.	O Supremo Tribunal Federal entende que, em casos como 
   o dos presentes autos, o tema relativo à discussão sobre a 
   responsabilidade civil da empresa locadora de veículos por danos 
   causados pelo veículo locado não possui índole constitucional, 
   porque depende de prévio exame da legislação infraconstitucional, na
   qual se fundou o acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF 
   636.
2.	Agravo regimental a que se nega provimento.